Tribunal: TJDFT
Processo: 0002960-54.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLGO A ROUBO. NULIDADE. AUDIENCIA NÃO PRESENCIAL. INOCORRENCIA. COLOCAÇÃO EM REGIME MAIS BRANDO. CONFISSÃO. RISCOS DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) trouxe recomendações quanto à adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (Recomendação no 62/2020 do CNJ, de 17/03/2020 o qual recomenda aos Tribunais e aos Magistrados, com competência penal, que priorizem a realização de audiências por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade, com o propósito de reduzir os riscos epidemiológicos.
2. No tocante ao pedido para colocação do recorrente em regime mais brando em razão de ter confessado o delito, a gravidade do ato infracional aliado ao registro de outros atos infracionais a ele imputados não permite tal concessão.
3. Não consta nos autos qualquer informação voltada a indicar que o adolescente pertença a algum grupo de risco.
4. Recurso desprovido.